Tribunal: TJSP
Processo: 1008140-39.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO IRREGULAR EM UM DOS MESES. AVERIGUAÇÃO DA MEDIÇÃO POR PERITO.
1. A perícia realizada nos autos informou que o medidor instalado no local não apresentou defeitos. Após sua troca, a medição continuou nos mesmos patamares.
2. Não havendo irregularidade na medição, o pico de uso em apenas um mês pode ter decorrido de várias causas

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO IRREGULAR EM UM DOS MESES. AVERIGUAÇÃO DA MEDIÇÃO POR PERITO.
1. A perícia realizada nos autos informou que o medidor instalado no local não apresentou defeitos. Após sua troca, a medição continuou nos mesmos patamares.
2. Não havendo irregularidade na medição, o pico de uso em apenas um mês pode ter decorrido de várias causas (vazamento, desperdício, abuso, mero uso), todas irrelevantes para afastar o dever de pagar pelo produto e serviço fornecido.
3. Recurso não provido.